Tribunal: TJSP
Processo: 2270681-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2270681-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante NILO JOSÉ SIRIO, é agravado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO CAPIVARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA
ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270681-16.2019.8.26.0000 -Voto no 33.680
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 38a VARA CÍVEL
Agravante: NILO JOSÉ SIRIO
Agravada: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO CAPIVARI
MM. Juiz Prolator: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
VOTO No 33.680
Afastada a presunção de pobreza do artigo 99,
§ 3o, do CPC pelos elementos constantes nos
autos, é de ser mantida a decisão que acolheu
a impugnação à justiça gratuita e revogou o
benefício concedido à agravante.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão, integrada por embargos declaratórios, que, em embargos à
execução, acolheu a impugnação à justiça gratuita, revogou o
benefício concedido ao embargante, ora agravante, e o condenou ao
pagamento de honorários ao advogado do embargado, fixados em
10% do valor da causa, além das custas e despesas processuais, no
prazo de 15 dias.
Sustenta o agravante, em suma, que a decisão
vergastada viola o disposto no art. 98 do CPC, pois, caso possuísse
condição socioeconômica incompatível com a alegada situação de
pobreza, não estaria, aos 90 anos de idade, sem recursos para pagar
as despesas condominiais. Afirma que o imóvel gerador do débito é o
único bem de sua propriedade e lhe serve de moradia desde a
aquisição, em 2010. Aduz que residia no local com sua esposa e filha,
mas estas vieram a falecer em 2018, acometidas de grave doença, de
modo que atualmente vive sozinho, sem outros familiares. Assevera
que sua única renda atual provém de benefício previdenciário, com
valor mensal de aproximadamente R$ 3.488,04, com o qual deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270681-16.2019.8.26.0000 -Voto no 33.680
3
custear todas as suas despesas, inclusive plano de saúde e
medicamentos. Argumenta que as empresas das quais é sócio,
mencionadas pelo MM. Juiz a quo, estão quebradas, não possuem
faturamento e têm dívidas gigantescas, não gerando qualquer proveito
econômico e, ainda, maculando seu nome. Ressalta que os bens
móveis que guarnecem sua residência são de padrão modesto. Assim,
defende, não reúne condições de pagar as custas e despesas
processuais sem prejuízo da própria subsistência, fazendo jus ao
benefício da gratuidade, sob pena de cerceamento do seu direito de
defesa. Por isso, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 13) e
contrariado (fls. 18/21), a lide está em termos para julgamento.
É o relatório.
O
agravante
opôs
embargos
à
execução
promovida pelo agravado, que tem por objeto as despesas
condominiais relativas à unidade autônoma no 73, vencidas desde
julho/2016,
totalizando
débito,
atualizado
até
o
ajuizamento
(28.10.2016), de R$ 7.053,03 (proc. no 1118566-23.2016.8.26.0100).
Na inicial dos embargos, o recorrente requereu a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. A benesse, deferida pelo
Juízo a quo (fl. 162 dos autos de origem), foi alvo de impugnação do
agravado, que protestou pela revogação do benefício, ao fundamento
de que, a despeito da declaração de imposto de renda apresentada, o
embargante não exibiu extratos bancários, é sócio de duas empresas
de grande porte e reside em bairro nobre da Capital, o que infirma a
alegada hipossuficiência (fls. 165/175 dos autos de origem).
Após
manifestações
do
recorrente
e
apresentação de novos documentos (fls. 178/183, 187/194 e 197/217
dos autos de origem), sobreveio a decisão agravada, que acolheu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270681-16.2019.8.26.0000 -Voto no 33.680
4
impugnação e revogou o benefício da gratuita, fazendo as seguintes
ponderações: “No caso dos autos, foi realizada pesquisa junto à
JUCESP que demonstrou ser o requerente ser sócio de empresas de
significativo poderio financeiro, sem se olvidar que o imóvel de
propriedade do embargante e objeto do feito principal, trata-se de bem
de significativo valor econômico situado em bairro de alto padrão
aquisitivo desta Capital. Assim, as provas carreadas aos autos
demonstraram que o impugnado possui condição socioeconômica
incompatível com a alegada situação de pobreza. Percebe-se,
portanto, que o impugnado possui padrão de vida no mínimo razoável.
Por outro lado, não comprova qualquer gasto excepcional que
justifique a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Dessa
maneira, deve ser afastada a presunção de veracidade da declaração
de pobreza juntada aos autos, ainda que possa trazer certo
desconforto ao impugnado, não é suficiente para colocar em risco a
sua subsistência”.
Em que pese aos argumentos declinados pelo
agravante, o recurso não comporta provimento.
Segundo o disposto no art. 98 do CPC, a parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples
afirmação de que não tem condições de pagar as custas processuais e
os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família,
presumindo-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa
condição, nos termos do art. 99, § 3o. Tratando-se de presunção juris
tantum, porém, o magistrado não está obrigado a conferir à declaração
de pobreza presunção absoluta de veracidade.
O agravante se qualifica ora como jornalista, ora
como aposentado, e declarou à Receita Federal que no exercício fiscal
de 2019, ano-calendário 2018, auferiu rendimentos totais de R$
43.582,83, provenientes de benefício previdenciário, considerando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270681-16.2019.8.26.0000 -Voto no 33.680
5
parcelas tributável e isenta, bem assim o 13o salário, (fls. 209/215), ou
seja, uma média de R$ 3.631,90 por mês, que correspondem a cerca
de 3,81 salários mínimos então vigentes.
Além disso, impõe-se considerar o que revelam
as fichas cadastrais da JUCESP de fls. 25/28, segundo as quais o
agravante é sócio de duas empresas, AG Armazéns Gerais Indústria e
Comércio S/A e Moinho São Jorge S/A, a primeira com capital social
de R$ 522.000,00 e a segunda de vultosos R$ 312.046.912,00.
Ao que consta, ambas as empresas permanecem
em atividade e o recorrente não comprovou a afirmação de que estão
em sérias dificuldades financeiras, sem lhe proporcionar qualquer
proveito econômico. Por não ser uma situação aferível de plano, nem
propriamente
verossímil,
cabia
ao
agravante
demonstra-la
documentalmente, o que não ocorreu.
Registre-se que a lei processual autoriza o
magistrado a indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua
concessão (art. 99, § 2o), como no caso em apreço.
Nesse contexto, portanto, não há demonstração
consistente da alegada insuficiência financeira do embargante de arcar
com as custas e despesas processuais, sobretudo porque, no exame
da justiça gratuita, os elementos constantes dos autos devem ser
analisados em cotejo com as circunstâncias específicas do processo,
para verificar se realmente se está impondo à parte postulante do
benefício ônus com o qual não pode arcar.
Anote-se, a propósito, que o valor atribuído à
causa (R$ 22.953,03, fl. 14 dos autos de origem), que servirá de base
para o cálculo das custas processuais, nos termos da Lei Estadual
11.608/03, não é tão elevado a ponto de, por si só, gerar presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270681-16.2019.8.26.0000 -Voto no 33.680
6
que haverá dificuldades intransponíveis para o custeio da demanda.
Desta forma, não se confirmando a condição de
pobreza afirmada pelo recorrente, fica afastada a presunção do art. 99,
§ 3o, do CPC.
Ante o exposto, revogo a liminar concedida nesta
instância e nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator